Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA JUNTO AO DETRAN. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRECEDENTE DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Verificando não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo dele a decisão quanto à necessidade de produção de novas provas. Para que se possa reconhecer a ocorrência de fraude à execução, imprescindível se faz a existência de efetivo registro da penhora do bem junto ao Órgão competente ou, caso contrário, a inequívoca comprovação da má-fé do terceiro adquirente. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser presumida a boa-fé do terceiro adquirente, quando não houver registro no Órgão respectivo acerca da restrição incidente sobre o bem alienado, restando sedimentado no Enunciado de Súmula 375 que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ante a inexistência de prévio registro da penhora incidente sobre o bem e, nos autos, de qualquer prova hábil a demonstrar que a adquirente tinha, à época da compra do veículo, ciência acerca de pendência litigiosa, impõe-se a imediata desconstituição da constrição judicial pendente sobre o veículo automotor. Indevida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo simples exercício do seu direito constitucional de recorrer, buscando reverter situação desvantajosa, sem que tenha atuado com o deliberado fim de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.